Tribunal: TJSP
Processo: 0027159-58.2013.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
STJ – Tema Repetitivo 979 – Retratação desnecessária – Acórdão impugnado que observou o entendimento jurisprudencial pertinente, de acordo com a modulação dos efeitos.

MANTIDO O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO, COM OBSERVAÇÃO.